Tribunal: TJBA
Processo: 8044027-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044027-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXSANDRO SILVA BARBOZA Advogado(s): RUAN MIRANDA SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO E A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação indenizatória por danos morais, possibilitando ao requerente o pagamento das custas em até 3 parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A simples declaração de hipossuficiência e a apresentação da carteira de trabalho digital sem registros não são suficientes, por si só, para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4 - Incompatibilidade entre a alegação de desemprego e a situação financeira demonstrada pelo agravante, que possui cartão de crédito com limite considerável e realiza compras mensais significativas, demonstrando capacidade econômica para arcar com as custas processuais. 5 - O parcelamento das custas em até 3 (três) vezes, já deferido na decisão agravada, mostra-se como medida suficiente para facilitar o acesso à justiça sem comprometer a necessária contraprestação pelos serviços judiciais. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044027-43.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante ALEXSANDRO SILVA BARBOZA e parte(s) Agravada BANCO BRADESCARD S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02